Tribunal: TJES
Processo: 0012123-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Habilitação e Reabilitação Profissional; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012123-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO FERREIRA GALVAO e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 1044 DO STJ. RECURSO DE RODRIGO FERREIRA GALVÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O indeferimento de alguns dos quesitos complementares apresentados pelo Autor foi justificado pela MM Juíza de piso sob o argumento de que já se encontravam respondidos no laudo pericial apresentado pelo expert, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. 3. O Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, inclusive mediante apresentação de laudo complementar, após o pedido de esclarecimentos e a formulação de novos quesitos deferidos pela. D. Magistrada, razão pela qual não há motivos para afastar a conclusão alcançada pelo expert. 4. A concessão do benefício acidentário pressupõe: (i) a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total, e (ii) que esta tenha sido causada pelo exercício do trabalho. Tratam-se de requisitos cumulativos. 5. Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos concluiu que o Autor é portador de “doença de caráter crônico degenerativo no ombro direito” (artropatia degenerativa) e que não existe associação de doença e agravamento em razão do trabalho exercido pelo Autor. Atestou, ainda, que “não foi evidenciada incapacidade laboral e funcional, nem redução da capacidade funcional e laboral”. 6. “Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. Tema 1044 do STJ. 7. Recurso de Rodrigo Ferreira Galvão conhecido e desprovido. 8. Recurso do INSS conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012123-66.2017.8.08.0024

APTE/APDO: RODRIGO FERREIRA GALVÃO

APTE/APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de fls. 198/203 (integrada pela decisão de fl. 254), por meio da qual a MM Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória julgou improcedente o pedido aduzido nos autos da “Ação Acidentária” ajuizada por Rodrigo Ferreira Galvão em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Às fls. 205/231 a parte Rodrigo Ferreira Galvão interpôs recurso de Apelação no âmbito do qual requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença, alegando que houve cerceamento de seu direito de defesa em razão: (i) do indeferimento dos quesitos suplementares apresentados ao perito e (ii) do indeferimento da prova testemunhal pleiteada. Fundamenta seu pedido, ainda, através da impugnação ao laudo pericial de fls. 112/121 (complementado às fls. 134/136) que, segundo alega, seria omisso e contraditório diante das demais provas dos autos, sendo necessária a realização de nova perícia.

Em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) que a patologia apresentada pelo recorrente possui causa e/ou concausa com o trabalho, pois exercia labor braçal e com movimentos repetitivos; (ii) que sofreu acidente de trabalho em razão dos constantes movimentos repetitivos e esforços físicos, necessitando até mesmo de se submeter a procedimento cirúrgico no ombro; (iii) que apresenta importante limitação quanto aos movimentos, inclusive para desenvolver suas atividades laborativas; e (iv) que o Julgador não está adstrito aos termos do laudo pericial, podendo apreciar outras provas produzidas nos autos através de seu livre convencimento.

Às fls. 259/260 o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs recurso de Apelação para determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise de ambos os recursos, em separado.

I – Do recurso interposto por Rodrigo Ferreira Galvão

Preliminarmente, o Apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de seu direito de defesa.

Pois bem. Em relação ao indeferimento de alguns dos quesitos complementares apresentados pelo Autor às fls. 123/127, a MM Juíza de piso o justificou sob o argumento de que os referidos quesitos já se encontravam respondidos no laudo pericial apresentado pelo expert.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do Autor neste ponto, pois os referidos quesitos já haviam sido analisados pelo médico perito e implicariam apenas em desnecessário protelamento do feito.

Em relação ao indeferimento da prova testemunhal requerida, a MM Juíza de piso entendeu que as provas produzidas nos autos eram suficientes, não havendo necessidade de prova oral.

Sobre o tema, não obstante o fato de o Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, a questão relativa à concessão dos benefícios previdenciários somente é passível de ser comprovada por prova técnica e/ou documental.

Nestes termos, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos arestos adiante transcritos:

I - [...]. V - A despeito de o Acórdão objurgado não mencionar, expressamente, em seu teor, acerca do princípio do livre convencimento motivado do Juiz, a própria fundamentação firmada, naquela oportunidade, não deixou dúvidas a respeito da desnecessidade de produção de novas provas, na origem, em especial, porque o Laudo Médico Pericial restou conclusivo ao sustentar a ausência de nexo causal entre o sinistro e as lesões apresentadas, inclusive, por se tratar de doença de natureza degenerativa e, ainda, porque existiram “03 (três) situações indicadas como possíveis causas de redução da capacidade laborativa da Recorrente, não imprimindo certeza ao relato inicial da Recorrente”. [...]. VIII - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 24110098241, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015).

[...]. 1. Não se justifica a realização de nova perícia ou de prova oral se a conclusão do perito coaduna-se à finalidade da prova e o laudo pericial não apresenta nenhuma hipótese de nulidade. Agravo retido conhecido, mas desprovido. 2. [...]. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120269394, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 28/09/2015).

Sobre o tema, ainda, destaco os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL SEM VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. CONVENIÊNCIA DO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. III. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO SEM IDENTIDADE DE PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E/OU DA CONCAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O LABOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR DEMANDAS DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO I.I. [...] II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA II.I. O destinatário das provas no Processo é o Magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral. II.II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do Recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo Expert. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151501301, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA PERÍCIA CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO MERO INCONFORMISMO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOENÇA DEGENERATIVA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL LABORAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de realização de nova perícia e de produção de prova testemunhal, sendo que o fato de não ter sido realizada vistoria no local de trabalho não acarreta nulidade no laudo pericial. 3. Ademais, é desnecessária a prova testemunhal quando o perito se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo, logo, não houve cerceamento de defesa. Precedentes deste Tribunal. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151520087, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nestes termos, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

O Apelante ainda requer a nulidade da sentença sob o argumento de que o laudo pericial no qual a mesma se baseou seria omisso e contraditório diante das demais provas dos autos, sendo necessária a realização de nova perícia.

Analisando a referida prova verifica-se que o Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, inclusive mediante apresentação de laudo complementar (fls.134/136), após o pedido de esclarecimentos e a formulação de novos quesitos deferidos pela. D. Magistrada.

Face o exposto, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito recursal.

Neste ponto, o Apelante pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez.

Afirma, neste sentido, que em razão do labor exposto a posição antiergonômica, com esforços físicos repetitivos nos membros superiores, adquiriu doença ocupacional, que o incapacita para o exercício de atividade laboral, fazendo jus ao benefício acidentário, nos termos requeridos na peça exordial.

Pois bem. Conforme cediço, a concessão de benefício acidentário pressupõe a comprovação de perda ou redução funcional da capacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho ou das atividades laborativas exercidas.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MOLÉSTIA DE CARÁTER PROGRESSIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.º 9.528/97. CARÁTER VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRASADOS. RECURSO DE REVISTA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEI 8.213/91. [...] 2. Para a concessão do benefício acidentário, mister esteja caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a moléstia adquirida, bem como a incapacidade laborativa, parcial ou total, em decorrência desta, ainda que em grau mínimo, requisitos esses reconhecidos pela Instância originária. [...] (REsp 721.230/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. VIGILANTE ARMADO. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. TRANSTORNO MENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSILIDADE DE REALIBILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam. A) a condição de ser empregado; b) a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano; c) relação de causalidade entre o acidente e a lesão; d) a perda ou redução da capacidade laborativa. [...] (TJDF; Rec 2014.01.1.127159-7; Ac. 904.287; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 09/11/2015)

Assim, a concessão do benefício acidentário pressupõe, igualmente: (i) a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total, e (ii) que esta tenha sido causada pelo exercício do trabalho. Tratam-se de requisitos cumulativos.

Assim, frise-se, não basta que se comprove a moléstia, é necessário também comprovar que a moléstia é incapacitante (total ou parcialmente) e que decorreu do exercício do trabalho.

No presente caso a prova pericial produzida nos autos concluiu que o Autor é portador de “doença de caráter crônico degenerativo no ombro direito” (artropatia degenerativa) e que não existe associação de doença e agravamento em razão do trabalho exercido pelo Autor.

O Ilmo. Perito atestou, ainda, que “não foi evidenciada incapacidade laboral e funcional, nem redução da capacidade funcional e laboral”.

Assim constou da conclusão da perícia:

“Após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, O Perito conclui que o Periciando padece de quadro crônico degenerativo em ombro direito (artropatia degenerativa), sem nexo com o trabalho. Trata-se de quadro passível de tratamento desde que o indivíduo seja aplicado no tratamento instituído. Vale destacar que não foi constatada redução ou incapacidade funcional e laboral.

Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento funcional para auxílio-doença comum, acidentário, acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.”

No laudo complementar o Perito ainda informa que “o Periciando apresenta resultado de ressonância magnética compatível com sua idade e com transtorno osteomuscular comum na população em geral, ou seja, síndrome do impacto do ombro e artropatia degenerativa. Patologias sem nexo com o trabalho”.

Desta forma, não obstante o esforço argumentativo do Apelante, a prova pericial produzida nos autos é enfática em afirmar que não há incapacidade laboral, tampouco nexo causal entre o trabalho exercido pelo Autor e a doença crônica degenerativa apresentada por este.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que os demais elementos de prova trazidos pelo Autor – exame de fl. 64 – corroboram a conclusão da perícia.

Nestes termos, minha conclusão é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

II – Do recurso interposto pelo INSS

Em seu recurso de Apelação o Instituto Nacional do Seguro Social pugna pela reforma da sentença para determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, considerando a sucumbência da parte autora.

Assiste razão ao Apelante, porquanto a MM Juíza sentenciante não observou a tese firmada no julgamento do Tema 1.044 do STJ, segundo a qual, nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o pagamento de despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS, conforme ementa a seguir transcrita:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. [...]. V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou. VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88. IX. [...]. XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, considerando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais a parte beneficiária da gratuidade da justiça resta sucumbente, o presente recurso deve ser provido.

II – Conclusão

Face o exposto: (i) CONHEÇO E NEGO provimento ao recurso interposto por Rodrigo Ferreira Galvão; e (ii) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, para reformar a r. sentença e determinar e determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento do INSS quanto ao valor pago a título de honorários periciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A CONCLUSÃO ADOTADA PELO E. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.